Tribunal: TJDFT
Processo: 0704125-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS MANTIDA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Na ação revisional de cláusulas de contrato de financiamento, a empresa revendedora não ostenta legitimidade para a causa, mas apenas a instituição financeira.
3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime.